Tribunal: TJDFT
Processo: 0716734-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716734-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GEORGIA DA SILVA SOUZA, GUSTAVO ARAUJO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL em face de GEORGIA DA SILVA SOUZA E OUTRO, ante a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do processo n.o 0719567-51.2022.8.07.0018, inverteu o ônus da prova em favor da parte agravada, nos seguintes termos: Trata-se de ação indenizatória proposta por GEORGIA DA SILVA SOUZA e GUSTAVO ARAUJO DA SILVA em face do DISTRITO FEDERAL. Quanto aos fatos, aduz a “genitora, ora primeira Autora, aos 23 anos de idade, descobriu que estava grávida do seu 2o filho com o segundo Autor, em meados do mês de julho do ano de 2019. A partir de então iniciou, totalmente feliz e empolgada com a novidade, o acompanhamento da gravidez e o pré-natal, os quais foram feitos corretamente (caderneta da gestante em anexo)”. Afirma que no dia 10/12/2019 foi atendida na emergência do Hospital Regional do Paranoá (HRPA). “Conforme se depreende do recorte do prontuário da requerente, (doc. anexo) ela queixa de dores abaixo do ventre, foram realizados alguns exames e por fim foi medicada com o medicamento Nitrofurantoína, que é um medicamento antibacteriano usado para tratar infecções do trato urinário”. Relata que no dia 6/2/2020 retornou novamente à emergência deste mesmo hospital apresentando os mesmos sintomas, “porém, dessa vez sentia as vistas escurecerem e alertando os profissionais que lhe atenderam da necessidade de se fazer o parto do seu bebê, visto que, ela não estava se sentindo bem há dias e estava preocupada com a saúde da sua filha”. Fato é que após 3h no hospital, foi atendida e ao realizar o exame de ultrassonografia foi comunicada de que “naquele momento o nascituro não teria mais batimentos cardíaco. Inclusive vindo a confidenciar ao pai e à autora que o bebê havia perdido a vida há aproximadamente 2 horas e que se tivessem agido antes salvariam a vida da criança. Então foi indicado a Cesária”. Em síntese, aduz que o bebê teria nascido com vida se o atendimento tivesse sido eficiente. Tece arrazoado jurídico em favor de sua tese. Requer “A CONDENAÇÃO da Ré ao pagamento para os requerentes, em forma de INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, na quantia de R$ R$ 313.500,00 (trezentos e treze mil e quinhentos reais), o equivalente a 300 salários mínimos no ano de 2020, levando-se em consideração o caráter punitivo e pedagógico da indenização, as condições financeiras do réu”. Pugnam, ainda, pelo pedido de inversão do ônus da prova. Documentos acompanham a inicial. O DISTRITO FEDERAL apresenta contestação em ID 151039754. Afirma que “inexiste direito da Autora à reparação”. Aduz que “o tratamento dispensado à primeira Autora pelos profissionais médicos do Réu foi o adequado diante das condições com que ela se apresentava. Não houve qualquer erro médico, não houve imprudência, negligência ou imperícia”. Assevera que “de acordo com os documentos que seguem em anexo (doc. 01), é possível verificar que a Autora foi devidamente acompanhada durante todo o período em que esteve internada, tendo sido examinada em curtos intervalos de tempo desde que deu entrada no Hospital até o momento da realização do parto, tendo sido adotados todos os cuidados para que os procedimentos tivessem sucesso”. Alega ser “incabível o pedido de inversão do ônus da prova”. Argumenta ser inadequado o valor pleiteado. Requer a improcedência dos pedidos. Réplica em ID 154244087. Os autos vieram conclusos. Decido com base no art. 357 do CPC. Inicialmente, destaco que não foram arguidas quaisquer preliminares ou prejudiciais de mérito. Passo, portanto, ao exame do ponto controvertido e distribuição do ônus da prova. Da análise dos autos, fixo o seguinte ponto controvertido: Houve alguma negligência no atendimento prestado à Autora GEORGIA DA SILVA SOUZA no dia 6/2/2020 no HRPA? Dito isso, passo à análise do ônus da prova. A parte Autora requereu a inversão do ônus da prova. De partida, faço consignar, entendo ser o caso. A tese defensiva do DISTRITO FEDERAL é, segundo contestação apresentada, que não houve qualquer omissão ou desídia no atendimento prestado. Contudo, como já relatado, a primeira Autora ingressou em hospital público e, segunda alega, neste local ocorreu o evento danoso em virtude da má prestação de serviço. O Requerido, ao apresentar essa tese defensiva, alegou fato extintivo do direito dos Autores, com base no art. 373, II do CPC[1]. De fato, visto que, se eventualmente verídico esse argumento, este fulminará a pretensão autoral, fazendo cessar, por consequência, o nexo de causalidade entre o fato e o resultado danoso. Dessa forma, considerando todo o atendimento pré e pós evento foi realizado na Rede Pública de saúde, deve, com toda certeza, o Requerido provar essa alegação, qual seja, de que todo o tratamento foi feito a tempo e modo correto. Logo, considerando tais evidências, reputo que há verossimilhança das alegações contida na inicial. Dessa forma, tendo e vista hipossuficiência técnico-probante das Requerentes, analiso, efetivamente, o pedido de inversão do ônus da prova. O já mencionado art. 373 do Código de Processo Civil (CPC), disciplina que, a rigor, o ônus da prova incumbe ao Autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao Réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (incisos I e II, respectivamente). Não obstante, é possível que o ônus da prova seja distribuído de modo diverso, em casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa, considerando a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, dicção do § 1o[2] do mencionado artigo. Na lição de DIDIER JÚNIOR[3]: “Uma situação clássica em que há maior facilidade probatória é nas ações de responsabilidade civil contra médicos em cirurgias e tratamentos médicos. Nessas situações, especialmente quando há necessidade de discussão acerca da culpa na cirurgia ou no tratamento, em geral, o médico terá maiores condições de demonstrar a regularidade ou não de sua atuação profissional”. No caso concreto, há que se inverter o ônus da prova. Primeiro, porque, como dito, o todo atendimento foi realizado na Rede Pública de saúde. Segundo, porquanto o DISTRITO FEDERAL alegou fato extintivo devendo, portanto, provar essa alegação. O aqui deferido, cumpre ressaltar, não se trata da produção de prova negativa, mas de oportunidade para a comprovação de uma da alegada excludente que afastaria, se for provada, a responsabilidade civil do Estado. Este Eg. TJDFT possui inúmeros precedentes nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. INVERSÃO ÔNUS DA PROVA. PERÍCIA MÉDICA. DISTRITO FEDERAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Considerando a dificuldade de nomeação de perito para realização de prova considerando que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça e a essencialidade da produção dessa prova para deslinde da controvérsia que discussão ocorrência de erro médico, possível a inversão do ônus da prova. 2. As peculiaridades do caso e a hipossuficiência da parte justificam a inversão concedida pela decisão agravada. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1240243, 07240528620198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 3/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. ART. 373, §1o, CPC. ERRO MÉDICO. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. INVERSÃO. ÔNUS DO DISTRITO FEDERAL. POSSIBILIDADE. INDICAÇÃO DE MÉDICO DA REDE PÚBLICA PARA REALIZAR A PERÍCIA JUDICIAL. CABIMENTO. PROVA DIABÓLICA. INOCORRÊNCIA. 1. O § 1o, do art. 373 do CPC dispõe expressamente que "diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso." 2. De acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, é permitido ao Magistrado aplicar a distribuição dinâmica do ônus da prova, isto é, o ônus pode recair sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias do caso concreto (REsp 1667776/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, segunda turma, julgado em 13/06/2017, DJe 01/08/2017). 3. Com base nisso, na hipótese de suspeita de erro médico, é possível a inversão do ônus da prova em desfavor do Distrito Federal, que, na qualidade de responsável pela prestação do serviço de saúde pública, tem condições e também o dever de demonstrar que não houve a falha alegada. 4. O requisito da hipossuficiência não se restringe apenas à análise da ausência de recursos financeiros dos autores, isto é, apenas ao seu aspecto econômico, mas também é possível verificar a vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional. Precedentes do STJ. 5. A determinação de que o Distrito Federal indique médico de seus quadros para atuar como perito não o impede de indicar outro, desvinculado da rede, desde que arque com os honorários periciais. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1184522, 07044111520198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no DJE: 15/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO.ECONOMIA PROCESSUAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, §1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO INCONTROVERSO. NEXO DE CAUSALIDADE. VEROSSIMILHANÇA. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AUSENTES OS PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A decisão recorrida determinou a inversão do ônus da prova, em ação de indenização por danos morais, para facultar ao Distrito Federal a produção de prova de que faltaria relação de causalidade entre as ações dos seus prepostos e o resultado, mais especificamente no que se refere à alegada falha na prestação do serviço médico, por ocasião do procedimento de parto assistido na rede pública de saúde. 2. Dentro dessa moldura fática, o Distrito Federal possuiria maior facilidade para a produção das provas necessárias à elucidação dos acontecimentos narrados na petição inicial, até porque é quem dispõe de toda a documentação sobre o atendimento, os métodos e rotinas na realização dos partos nos hospitais públicos, se houve atendimentos posteriores às autoras e porque razão. 3. Exaurido o objeto do agravo de instrumento, com a submissão da questão pelo Colegiado, reconhece-se a perda de objeto do agravo interno [...]”. (8a Turma Cível, AGI no 2016.00.2.038713-9, rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, DJe de 24/4/2017, pp. 475/494) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESTAURAÇÃO DE AUTOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. [...] RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. DIAGNÓSTICO DE LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. ART. 373, § 1o, DO CPC/2015 [...] 3. Segundo o art. 373, § 1o, do CPC/2015, "nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído", observadas as condicionantes dispostas no § 2o do referido artigo. 4. Inviável a imposição à parte autora da reprodução de toda a documentação já apresentada, constituindo-se um encargo excessivo e extremamente oneroso, até porque o réu foi quem deu causa ao extravio dos autos originais, no qual se pleiteava indenização à título de danos materiais e morais por diagnóstico errôneo de lúpus erimatoso sistêmico. Além do que, o recorrido é quem, evidentemente, dispõe de maior facilidade em buscar informações sobre a anamnese e do histórico clínico da referida paciente ao longo dos anos em que foi acompanhada por profissionais daquele sistema de saúde pública, bem como em apurar o fim dos autos encaminhados àquele órgão para realização de perícia médica [...]”. (4a Turma Cível, APC no 2015.01.1.028506-2, rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe de 15/3/2017, pp. 524/527) (Negritei) Fato é que o ônus probatório para realização de perícia, que resolverá a questão de existência ou não de nexo de causalidade, será exercido pelo DISTRITO FEDERAL. Ante o exposto, nos termos da fundamentação, INVERTO O ÔNUS DA PROVA, com base no artigo 373, § 1o, do CPC. Preclusa esta decisão, intime-se o DISTRITO FEDERAL para que indique, no prazo de 10 (dez) dias, já contada a dobra legal, outras provas que pretende produzir além da já requerida em réplica (prova testemunhal). A parte ré agrava. Em suas razões recursais, aduz, em suma, que: 1) se trata de ação reparatória por danos morais, em razão de suposta má prestação de serviços médicos-hospitalares na rede pública de sáude; 2) o Juízo de origem entendeu que o agravante possui melhor capacidade para produzir a prova que julgar necessária, invertendo, assim, o ônus da prova; 3) deve ser mantida distribuição dos ônus da prova, conforme prevê o art. 373 do CPC; 4) três são os requisitos para a inversão do ônus da prova: inadequação da distribuição fixa, posição privilegiada da parte originalmente não onerada e não causação de prova diabólica inversa, isto é, de excessiva dificuldade de provar para a parte contrária; 5) No caso em tela, com a devida vênia, a parte autora não encontraria dificuldade na produção da prova pericial, sendo certo que cabe a ela o ônus de fazer a prova do nexo de causalidade, como elemento indispensável para a comprovação do fato constitutivo do seu direito. Assim, incabível a aplicação da regra de exceção consistente na inversão do ônus da prova; 6) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Ao final, pede: Primeiramente, requer o Distrito Federal seja atribuído efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para o fim de suspender a eficácia da r. decisão agravada até julgamento do presente recurso. Por fim, requer o provimento do recurso ora interposto para que seja reformada a r. decisão agravada, determinando que o ônus da prova observe o regramento previsto no art. 373, incisos I e II, do CPC, não podendo ser o Agravante compelido à produção da prova pericial, uma vez que não tem mais facilidade para a produção de tal prova do que os Agravados. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, XI, do Código de Processo Civil e tempestivo. Preparo dispensado na forma da Lei. É o relatório. Decido. DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. A parte formula pedido de atribuição de efeito suspensivo. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Analisando-se o caso concreto, percebe-se que o Juízo de origem fundamentou a distribuição dinâmica do ônus da prova com base em dois critérios: (i) facilidade de produção da prova; (ii) necessidade de demonstrar o fato extintivo do direito autoral alegado pelo réu/agravante. Em relação à produção da prova pelo agravado, insta salientar que este detém o domínio de todos os documentos e registros relativos aos atendimentos. Além disso, o Distrito Federal possui melhores condições de esclarecer o fato, com a demonstração de algo fato interruptivo do nexo de causalidade, vez que sua responsabilidade é valorada pelo critério objetivo, nos termos art. 37, §6o, da CR/88. De igual maneira, a alegação de fato extintivo do direito autoral enseja a sua demonstração por quem alega, não evidenciando a produção de prova diabólica. Por essas razões, entendo, por ora, que não restam demonstrados os requisitos autorizadores da tutela de urgência. Ressalto que as demais questões serão analisadas em momentos processuais oportunos. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julgarem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do Código de Processo Civil. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 11 de maio de 2023 16:12:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador